Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-93.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013848-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDEMAR FUHR (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013848-93.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – LAUDO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
O agravante pretende desconstituir, por meio deste recurso de agravo de instrumento, a forma de aplicação dos juros remuneratórios determinada na sentença proferida pelo juízo de base no ano de 2016, contra a qual o requerente até interpôs recurso de apelação, porém este sequer foi conhecido, por ausência de dialeticidade, de modo que é evidente a preclusão da pretensão do agravante
.

II - O
laudo foi pontual ao indicar a existência de novação da dívida, o que restou ainda melhor esclarecido na justificativa apresentada à id. 15629489 – Pág. 24 pelo perito judicial, de modo que a securitização operada implica sim em novação
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013848-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDEMAR FUHR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 615-20.2010.811.0046, manejado por
EDEMAR FUHR
,
rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Para tanto, busca o agravante afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem excessivos e em desacordo com as decisões proferidas ao longo da lide.

Alega que os juros moratórios de 1% sobre a dívida executada devem se dar de forma simples e não capitalizados, ainda que não tenha constado na sentença que originou o título executivo judicial.

Aduz que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, o simples alongamento de dívidas rurais, decorrente da securitização, não implica por si só em novação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 18778452).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 19885079, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013848-93.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

O reclamo não merece acolhida.

É que o agravante pretende desconstituir, por meio deste recurso de agravo de instrumento, a forma de aplicação dos juros remuneratórios determinada na sentença proferida pelo juízo de base no ano de 2016 (id. 15629483 – Pág. 1), contra a qual o requerente até interpôs recurso de apelação, porém este sequer foi conhecido, por ausência de dialeticidade (id. 15629483 – Pág. 24).

Assim, há inequívoca preclusão da pretensão do agravante e, ainda que assim não fosse, é obvio que os juros moratórios devem ser capitalizados no presente caso, já que a capitalização decorre do cálculo sobre os próprios juros devidos, de modo que o
quantum debeatur
referente aos juros moratórios não merece qualquer reparo, eis que os cálculos foram elaborados de acordo com a determinação contida na sentença.

Outrossim, não obstante a irresignação do agravante, no caso concreto, o laudo foi pontual ao indicar a existência de novação da dívida, o que restou ainda melhor esclarecido na justificativa apresentada à id. 15629489 – Pág. 24 pelo perito judicial, de modo que a securitização operada implica sim em novação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. LEI 9.138/1995. NOVAÇÃO. SECURITIZAÇÃO.
1. O alongamento da dívida na cédula de crédito rural implica em novação da dívida, com alteração da forma de pagamento, conforme estabelecido entre as partes.
2. Em razão da novação a execução anterior foi extinta, não pelo pagamento da obrigação, mas pela securitização (Lei n 9.138/1995), daí surge uma nova obrigação, com alteração da forma de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-DF 201601100738605 DF 0026064-65.2016.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 13/12/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág. 167/172)

Assim, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020